Tribunal: TJES
Processo: 5000640-17.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000640-17.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: DIONILIA BARBOSA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 5000640-17.2023.8.08.0032

EMBARGANTE: BANCO PAN S/A

EMBARGADA: DIONILIA BARBOSA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer a possibilidade de compensação entre os valores a serem restituídos à autora, referentes a descontos indevidos em seu benefício previdenciário, e os valores depositados em sua conta bancária pela instituição financeira. A parte embargante sustenta omissão do julgado quanto ao termo inicial da correção monetária incidente sobre os valores objeto da compensação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da correção monetária aplicável aos valores compensáveis no contexto de restituição de descontos indevidos oriundos de contrato de empréstimo consignado declarado nulo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pacífica do STJ e dos Tribunais de Justiça estaduais estabelece que a correção monetária incide a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ.

4. No tocante aos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário da autora, o termo inicial da correção monetária deve ser cada desconto indevido realizado.

5. Em relação aos valores depositados na conta bancária da autora pela instituição financeira, objeto da compensação, a correção monetária deve incidir desde a data da efetiva disponibilização do numerário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento:

1. A correção monetária sobre os valores descontados indevidamente em benefício previdenciário incide desde a data de cada desconto.

2. A correção monetária sobre os valores disponibilizados pela instituição financeira, reconhecidos para fins de compensação, incide desde a data de sua efetiva disponibilização na conta da parte autora.

3. A omissão quanto ao termo inicial da correção monetária em acórdão que reconhece compensação de valores justifica a interposição de embargos de declaração para integração do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II; CC/2002, art. 884; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 43 e 54; STJ, EAREsp 676.608/RS; TJSP, AC 1017784-95.2022.8.26.0003, Rel. Des. João Battaus Neto, j. 14.11.2024; TJMG, APCV 5002502-02.2023.8.13.0479, Rel. Des. Fabiano Rubinger, j. 05.11.2024; TJMG, APCV 5006189-15.2020.8.13.0439, Rel. Des. Evandro Lopes, j. 28.02.2024; TJAL, AC 0703773-37.2023.8.02.0046, Rel. Des. Alcides Gusmão, j. 03.07.2025; TJSC, APL 5001321-33.2023.8.24.0002, Rel. Des. Mauro Ferrandin, j. 01.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer dos Embargos de Declaracao e conferir-lhes provimento, apenas para que reste esclarecido que, em relacao aos montantes cuja compensacao foi reconhecida pelo acordao de ID 12066128, deve incidir correcao monetaria a partir do efetivo prejuizo (Sumula 43, STJ), nos termos da fundamentacao constante no voto condutor.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
BANCO PAN S/A
em face do acórdão (ID 12066128) de lavra desta c. Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conferiu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora apelante
“reformando parcialmente a sentença apenas para determinar que deve haver compensação entre os valores a serem restituídos pela Instituição Financeira referentes aos descontos no benefício previdenciário com os valores depositados na conta bancária da autora, a ser apurado em liquidação de sentença”
.

Em suas razões recursais (ID 12268716), a Instituição Financeira sustenta que o acórdão embargado foi omisso no que se refere ao termo inicial da correção monetária referente aos valores a serem compensados.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões no ID 12407839.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Ademais, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Estabelecidas essas premissas, da análise do acórdão recorrido, verifico que, a despeito de ter sido reconhecido o direito do Banco apelante à compensação entre os valores depositados na conta bancária da autora e sua condenação à restituição dos descontos efetivados no benefício previdenciário, não houve manifestação a respeito do termo inicial da correção monetária, o que se denota a partir do seguinte excerto:

[...] No entanto, compreendo que os danos materiais devem ser compensados com os valores utilizados pelo autor decorrentes dos referidos empréstimos, cujo cálculo deve ser apurado em sede de liquidação. Isso porque a Instituição Financeira logrou êxito em comprovar que houve depósito das referidas quantias na conta bancária de titularidade da autora, indicada pela própria em sua petição inicial (conta corrente 0000139408, agência 186 IDs 10291658 e 10291677).

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO. BANCÁRIOS. Empréstimo Consignado. Impugnação do autor quanto à autenticidade das assinaturas lançadas no contrato. Perícia não viabilizada pelo réu. Ausência de pedido da instituição financeira que não cumpriu seu ônus de prova. Aplicação ao caso do art. 429, II, do CPC. TEMA 1061 C. STJ. Não comprovada a autenticidade da assinatura aposta. Decretada a nulidade do contrato. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO que se impõe. Aplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da natureza do elemento volitivo. Atitude deliberada do banco em promover a contratação e realizar os descontos que contraria a boa-fé objetiva. PRESCRIÇÃO. Afastada. Relação de trato sucessivo. Contagem do prazo que se inicia a partir do último desconto. Sentença reformada nesse ponto. COMPENSAÇÃO. Possibilidade entre o valor comprovadamente creditado ao autor e o valor da condenação material aqui reconhecida a ser apurada em liquidação de sentença, a fim de evitar enriquecimento sem causa. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1017784-95.2022.8.26.0003; Relator (a): João Battaus Neto; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma II (Direito Privado 2); Foro Regional III. Jabaquara - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/11/2024; Data de Registro: 14/11/2024) (TJSP; AC 1017784-95.2022.8.26.0003; São Paulo; Turma II Direito Privado 2; Rel. Des. João Battaus Neto; Julg. 14/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTESTAÇÃO PELO CONSUMIDOR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. PARTE QUE PRODUZ O DOCUMENTO. FALSIDADE DA ASSINATURA APURADA PELA PERÍCIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TESE FIXADA NO EARESP 676.608/RS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICAÇÃO. Segundo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes do vício de seus produtos e da falha na prestação dos seus serviços. - Recai sobre o credor o ônus de comprovar a origem e a regularidade da dívida que ensejou os descontos no benefício previdenciário da autora. - Nos termos do art. 429, II, do CPC, arguida a falsidade da assinatura, incumbe à parte que produziu o documento comprovar a sua veracidade. - Configura dano moral o desconto da parte do montante a ser recebido em benefício previdenciário da parte autora, para o pagamento de empréstimo consignado contratado de forma fraudulenta. - Na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado analisar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito. - De acordo com a tese firmada pela Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar 1 Tribunal de Justiça de Minas Gerais conduta contrária à boa-fé objetiva. " (EARESP 676.608/RS). No entanto, por modulação de efeitos também aprovada na referida decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. - Deve ser devolvido ao banco réu os valores comprovadamente depositados na conta da parte autora, permitido a sua compensação a ser apurado em liquidação de sentença. (TJMG; APCV 5002502-02.2023.8.13.0479; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz; Julg. 05/11/2024; DJEMG 11/11/2024)

Com efeito, a correção monetária deve incidir
a partir da data do efetivo prejuízo,
nos termos da Súmula n. 43, do C. STJ:

Súmula 43:
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

A partir da aludida premissa, conclui-se que, em relação ao crédito da parte autora, decorrente dos descontos considerados ilegais em seus benefícios previdenciários, a correção monetária incidirá a partir de cada um dos descontos..

Nesse sentido, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA QUE RECEBE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
CONTRATO DE SEGURO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
[...] Em se tratando de reparação moral decorrente de relação extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), enquanto a correção monetária, desde o arbitramento (Súmula nº 362, STJ).
Por sua vez, o termo inicial dos juros de mora e correção monetária relativos aos danos materiais, incidem a partir de cada desconto indevido
(Súmula nº 54, STJ e Súmula nº 43, STJ). (TJMG; APCV 5006025-53.2024.8.13.0134; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Cavalcante Motta; Julg. 24/06/2025; DJEMG 30/06/2025)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES PARA DESCONTOS ANTERIORES A 30/03/2021. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DANOS MORAIS. VALORES ÍNFIMOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que declarou inexistência de contrato de empréstimo consignado nº 234061819, determinou restituição em dobro dos descontos ocorridos depois de 30/03/2021, aplicou prescrição quinquenal, deferiu compensação de valores (art. 368, CC) e fixou danos morais em R$ 500,00. II. Questão em discussão2. Há 4 questões em discussão: (I) analisar se a repetição do indébito deve ocorrer na forma dobrada; (II) definir o termo inicial para a incidência da correção monetária e dos juros; (III) verificar se podem ser afastadas a compensação de valores e a prescrição quinquenal determinadas pelo juiz a quo; e (IV) determinar se os danos morais fixados merecem ser majorados. III. razões de decidir3. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça que a parte que já teve o benefício da justiça gratuita concedido não precisa renovar o pedido a cada recurso ou instância. 4. A restituição em dobro do indébito deve seguir o entendimento firmado no EARESP 676.608/RS, que estabeleceu aplicação da devolução dobrada apenas para cobranças realizadas a partir de 30/03/2021, sendo que as cobranças anteriores devem ser restituídas na forma simples. 5.
A compensação de valores depositados pela instituição financeira deve ser mantida para evitar enriquecimento sem causa, conforme princípio positivado no art. 884 do CC/2002, ainda que o contrato seja declarado nulo.
6.
O termo inicial da correção monetária, em relação aos danos materiais, deve incidir a partir de cada desconto indevido
(momento do efetivo prejuízo), e os juros moratórios, em relação aos danos morais, devem incidir a partir do evento danoso (primeiro desconto indevido), por se tratar de responsabilidade extracontratual (art. 398 do CC/2002 e Súmulas nºs 43 e 54/STJ). [...] (TJCE; AC 0020407-05.2017.8.06.0029; Acopiara; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Augusto Gomes Correia; Julg. 09/07/2025; DJCE 10/07/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS MENSAIS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRINCÍPIO DA NÃO ATUAÇÃO CONTRA OS PRÓPRIOS ATOS. DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO PELA CONSUMIDORA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O NOVO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. [...] 7- os valores pagos a maior pela parte consumidora, após o recálculo, configuram danos materiais e devem ser restituídos em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC).
É cabível a compensação entre o valor disponibilizado à parte consumidora e a quantia devida a título de danos materiais, atualizando-se o valor disponibilizado pela taxa selic desde sua liberação, para evitar enriquecimento sem causa.
A apuração do valor da restituição e compensação deve seguir o método detalhado no voto. 8- os danos morais são presumidos diante da falha na prestação do serviço e dos transtornos causados pelos descontos indevidos em benefício previdenciário, atingindo a dignidade da parte consumidora. O valor da indenização deve ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante em consonância com os parâmetros adotados por esta câmara em casos análogos e observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 9- os juros de mora sobre os danos morais incidem a partir do vencimento da fatura mais antiga não prescrita, à taxa de 1% (um por cento) ao mês, até o arbitramento na sentença, quando passa a incidir a taxa selic (que engloba juros e correção monetária), conforme Súmula nº 362 do STJ.
A correção monetária sobre os danos materiais incide desde a data de cada desconto indevido (efetivo prejuízo, Súmula nº 43 do STJ), pelo INPC/IBGE, até a citação, quando passa a incidir a taxa selic.
10- os honorários advocatícios são fixados sobre o novo valor da condenação, conforme estabelecido pela sentença e em decorrência do parcial provimento do recurso adesivo. [...] (TJAL; AC 0710377-52.2023.8.02.0001; Maceió; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho; Julg. 08/07/2025; DJAL 08/07/2025)

Noutro giro, no que tange aos valores a serem compensados, consubstanciados no montante depositado pela Instituição Financeira na conta bancária da autora a título dos empréstimos declarados fraudulentos, esses devem ser atualizados a partir de sua disponibilização:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. VALOR. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO EM MONTANTE MUITO MODESTO NA SENTENÇA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. CABIMENTO. COMPENSAÇÃO COM VALOR OBTIDO COM O NEGÓCIO JURÍDICO. NECESSIDADE. PARTE AUTORA QUE NÃO NEGA O RECEBIMENTO DO CRÉDITO REFERENTE AO CONTRATO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DISPONIBILIZADO INDEVIDAMENTE PELA PARTE RÉ. [...] Nos casos envolvendo relação extracontratual, em relação à indenização por danos morais e materiais, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).
Em relação à quantia disponibilizada indevidamente pela Instituição Financeira, para evitar o enriquecimento indevido pela suposta contratante, antes de ser feita a compensação com o valor a ser restituído a essa consumidora, haja vista que ambas as partes deverão retornar ao estado anterior,
é cabível a sua correção monetária a partir da data da disponibilização.
(TJMG; APCV 5006189-15.2020.8.13.0439; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira; Julg. 28/02/2024; DJEMG 28/02/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. [...] 9. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez evidenciada a má-fé objetiva do banco na condução da contratação. 10.
Quanto aos valores compensáveis usufruídos pelo consumidor, deve incidir: (a) a taxa de juros remuneratórios utilizada pelo bmg nos contratos de empréstimos consignados, ou a taxa média de mercado, se mais benéfica, nos termos da Súmula nº 530 do STJ; e (b)
correção monetária desde a disponibilização dos valores, conforme art. 389, parágrafo único, do CC, com redação dada pela Lei nº 14.905/24.
[...] (TJAL; AC 0703773-37.2023.8.02.0046; Palmeira dos Índios; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva; Julg. 03/07/2025; DJAL 07/07/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE ATESTA A FALSIDADE. MODULAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO EM PARTE. [...] 11.
A compensação de valores é válida e deve ser mantida, sob pena de enriquecimento sem causa da consumidora, devendo ser limitada aos valores recebidos pela autora.
Haverá incidência de correção monetária a partir da disponibilização do numerário na conta bancária da parte
, além de juros de mora a partir do trânsito em julgado. [...] (TJSC; APL 5001321-33.2023.8.24.0002; Sexta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Mauro Ferrandin; Julg. 01/07/2025)

Diante do exposto,

conheço dos embargos de declaração opostos e
confiro-lhes provimento
, apenas para que reste esclarecido que, em relação aos montantes cuja compensação foi reconhecida pelo acórdão de ID 12066128, deve incidir correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), nos termos da fundamentação retroaduzida.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/07/2025 às 16:02:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58432630072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.